Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744390-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: EDMILSON JORGE DE SOUSA, ANA LETICIA PEREIRA JORGE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER E JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR contra EDMILSON JORGE DE SOUSA E ANA LETICIA PEREIRA JORGE em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Os Agravantes G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER E JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR requerem a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Diante do exposto, intimem-se G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER E JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas essenciais; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; dos balancetes de verificação, recibos de aluguel e condomínio se os houver, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 12:59:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador